Tribunal: TJDFT
Processo: 0716210-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716210-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR GUSTAVO RIBEIRO ROCHA IMPETRANTE: PAOLO SCOTELLARO XAVIER, YGOR ALEXANDRE MOREIRA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Em face do teor da manifestação de Id. 35549881, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência do presente habeas corpus. Adote a Secretaria da Turma as providências costumeiras, após arquivem-se. Brasília, 24 de maio de 2022 14:02:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator